Tribunal: TJDFT
Processo: 0035990-45.2012.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0035990-45.2012.8.07.0007 RECORRENTE: EMARKI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS III S/A - SPE RECORRIDO: ILSON JOSE DE ANDRADE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. JULGAMENTO FORA DOS LIMITES DA LIDE. PRELIMINAR. AFASTADA. ATRASO NA CONCLUSÃO DA OBRA. TERMO FINAL DA MORA. ENTREGA DAS CHAVES. INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES. CUMULAÇÃO COM MULTA MORATÓRIA. VEDAÇÃO. RECURSOS REPETITIVOS. TEMA 970 DO STJ. RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Apelação interposta pelo réu contra sentença que, nos autos da ação de revisão de contrato e indenização por lucros cessantes, julgou parcialmente os pedidos formulados na inicial para condenar o apelante: a) ao pagamento de multa mensal moratória no valor equivalente a 0,4% do valor do contrato, a partir da data em que deveria ser entregue o imóvel até o efetivo recebimento da unidade pelo autor; b) ao pagamento de indenização por lucros cessantes no montante de 0,5% sobre o valor atualizado do imóvel, pelo mesmo período; e c) na obrigação de fazer consistente na substituição da vaga de garagem do autor. 1.2. Em seu apelo, o requerido alega, em preliminar, que a sentença extrapolou os limites da lide. No mérito, aduz que deve ser considerado como termo final do atraso da obra a data da expedição da carta de habite-se. Afirma ser indevida a cumulação dos lucros cessantes com a cláusula penal moratória e aponta que os lucros cessantes não podem ser presumidos. 2. Da preliminar de julgamento extra petita e fora dos limites da lide. 2.1. A pretensão do autor consiste na substituição de sua vaga de garagem que teve por fundamento a suposta metragem inferior a norma, tendo a sentença julgado procedente o pedido com base em problema relacionado ao acesso à vaga de garagem do autor. 2.2. Todavia, o fundamento apresentado pela sentença de mérito foi objeto de debate nos autos por ambas as partes, tendo sido inclusive analisada por prova pericial submetida ao contraditório no curso do feito, razão pela qual não importa em violação aos artigos 128 e 460 do CPC/73. 3. Do atraso da obra. 3.1. A carta de habite-se que certificou a conclusão da obra somente fora emitida após o prazo previsto para a entrega da unidade, o que resultou na mora da parte ré no cumprimento da obrigação de entregar o imóvel. 4. Do termo final da mora. 4.1. Embora o habite-se certifique que a execução da obra tenha finalizado, a data da sua expedição não pode ser considerada como marco final para a promitente vendedora responder pela mora decorrente do inadimplemento contratual, porquanto somente com a efetiva entrega das chaves o adquirente passa a usufruir do bem. 4.2. Não tendo o autor formulado pedido para rescindir o contrato de promessa de compra e venda firmado entre as partes, os lucros cessantes devem abranger o dia seguinte à data em que a unidade imobiliária deveria ter sido entregue, observada a tolerância de 180 dias, até a data da efetiva entrega das chaves da unidade imobiliária ao promitente comprador. 4. Da cumulação da cláusula penal moratória com lucros cessantes. 4.1. No caso, o requerido foi condenado ao pagamento de multa moratória mensal pelo atraso na quantia equivalente a 0,4% do valor do contrato, assim como de indenização por lucros cessantes no montante de 0,5% sobre o valor atualizado do imóvel. 4.2. Em sede de julgamento de casos repetitivos, o STJ estabeleceu que “A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes.” (Tema 970). 4.3. No caso, o contrato firmado entre as partes além de estabelecer a responsabilidade da promitente vendedora pelo atraso na edificação também define em patamar razoável a indenização decorrente, não sendo devida a sua cumulação com indenização por lucros cessantes. 4.4. Assim, havendo “cláusula penal estabelecida em valor equivalente ao locativo”, já prefixando a indenização decorrente do atraso em patamar razoável, conforme se verifica no caso dos autos, não cabe posterior cumulação com lucros cessantes, pois implica em bis in idem e violação ao entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça. 4.5. Com efeito, o recurso do promitente vendedor comporta provimento para excluir da sentença recorrida a sua condenação em indenização por lucros cessantes, já que que a cláusula penal moratória, estabelecida no valor equivalente a 0,4% do valor do contrato, “tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação”. 5. Recurso da parte ré parcialmente provido. A recorrente aponta violação aos artigos 128 e 460, ambos do Código de Processo Civil de 1973, sustentando que a turma julgadora proferiu decisão fora dos limites da lide, os quais, por seu turno, não seriam alterados pelo simples fato de a questão, em que se fundamenta o decisum, haver sido debatida no processo. Em sede de contrarrazões, o recorrido pede a majoração dos honorários anteriormente fixados e que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado GUILHERME AUGUSTO C. ROCHA OAB/DF 34.065. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à suposta violação aos artigos 128 e 460, ambos do Código de Processo Civil de 1973, porquanto a conclusão da turma julgadora, no sentido de que “O que se visualiza nos autos foi ter o magistrado observado o conjunto da postulação e o princípio da boa-fé na interpretação do pedido inicial, tendo sido respeitado o princípio da congruência ou da adstrição, o qual afirma que os pedidos devem ser interpretados lógica e sistematicamente a partir de toda a petição inicial” (ID 12370356 - Pág. 2), encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. Nesse sentido, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA IMOBILIÁRIO. RESCISÃO. REEXAME DO CONTRATO E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. JULGAMENTO EXTRA PETITA. INEXISTÊNCIA.DECISÃO MANTIDA. 1. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem interpretação de cláusula contratual ou revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ. 2. No caso concreto, a análise das razões apresentadas pela recorrente, que pretende alterar a conclusão do aresto recorrido, que fixou o termo inicial para o cômputo da taxa de ocupação diverso do previsto no contrato, demandaria o reexame da matéria fática, vedado em sede de recurso especial. 3. Segundo a jurisprudência do STJ, "não configura julgamento ultra ou extra petita, com violação ao princípio da congruência ou da adstrição, o provimento jurisdicional exarado nos limites do pedido, o qual deve ser interpretado lógica e sistematicamente a partir de toda a petição inicial" (AgInt no REsp n. 1.829.793/SE, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 21/10/2019, DJe 23/10/2019). 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1565416/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 5/6/2020) (g.n.) Ademais, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Finalmente, determino que as publicações relativas ao recorrido sejam feitas exclusivamente em nome do advogado GUILHERME AUGUSTO C. ROCHA OAB/DF 34.065. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029